Tribunal: TJSP
Processo: 1009666-02.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. ÔNUS DA PROVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REPETIÇÃO EM DOBRO MODULADA. DANO MORAL REDUZIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. ÔNUS DA PROVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REPETIÇÃO EM DOBRO MODULADA. DANO MORAL REDUZIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pela autora e condenou os réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Retificação do polo passivo para substituir Itaú Unibanco Holding S.A. por Banco Itaú Consignado S.A., em razão de erro na indicação da parte ré.

3. Determinada, de ofício, a correção de erro material na sentença para afastar a declaração de inexistência dos contratos no 802998632 e no 802998647, celebrados com o Banco Mercantil, alheio ao feito, ante o reconhecimento da própria autora de que tais contratos eram legítimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se estão consumadas a prescrição e a decadência; (iii) se os contratos impugnados são válidos; (iv) se há direito à devolução dos valores descontados e em que modalidade; e (v) se houve dano moral e qual o montante indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal da autora e a expedição de ofício para obtenção de extratos bancários são provas desnecessárias à solução da lide.
6. Não houve prescrição ou decadência da pretensão da autora, pois o contrato impugnado possui prestações continuadas, renovando-se a pretensão a cada desconto.
7. O ônus da prova da autenticidade da contratação recai sobre as instituições financeiras (Tema 1061/STJ), que não se desincumbiram da obrigação de comprovar a regularidade dos contratos impugnados.
8. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente para os pagamentos realizados após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos no julgamento dos EAREsp 676.608/RS pelo STJ. Nos demais casos, devolução simples.
9. Configurado o dano moral em razão dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, privando a autora de recursos essenciais. Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Determinado o retorno das partes ao status quo ante, com compensação dos valores eventualmente recebidos indevidamente pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelações parcialmente providas para: (i) limitar a restituição em dobro aos valores descontados após 30/03/2021; (ii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; e (iii) permitir a compensação de eventuais valores recebidos pela autora.

Tese de julgamento: "1. O ônus da prova da autenticidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1061/STJ. 2. A restituição em dobro do indébito nos contratos bancários de consumo independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, aplicando-se somente para pagamentos realizados após 30/03/2021. 3. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 182; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 24.03.2021; STJ, Tema 1061; Súmula 479/STJ.